Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BEM IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DIRETA. COPROPRIETÁRIA. TERCEIRA INTERESSADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença pela qual restou definido nada haver a prover quanto ao pedido de adjudicação direta de bem imóvel formulado por terceira interessada, estranha à relação processual. 1.1. Em que pese não tenha sido expressamente indeferido o pedido de adjudicação direta do imóvel penhorado, é certo que a não apreciação do pedido configura indeferimento tácito, de modo que deve ser apreciado nos presentes autos sob pena de prejuízo para a agravante.
2. A adjudicação ostenta o primeiro lugar na ordem de opção para expropriação de bem do devedor. Nos termos do art. 876 do CPC, “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.” 2.1. Conforme § 5o do art. 876, “Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.” E este é o inciso II do art. 889 do CPC: “o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal”. 2.2. Nos termos do art. 843 do CPC, é assegurado ao coproprietário de bem indivisível o direito de preferência na arrematação seja qual for a modalidade de alienação: “É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.”
3. Na hipótese, a agravante, coproprietária de bem indivisível, tem legitimidade para requerer a aquisição do bem imóvel em questão por meio de adjudicação. 3.1. Embora o credor/exequente tenha requerido a adjudicação do bem em momento anterior, é certo que informou concordar com a pretensão da terceira interessada/agravante desde que seja realizado o depósito do valor correspondente a metade do valor de avaliação do imóvel, resguardada a meação da agravante. 3.2. Assim, não há óbice ao reconhecimento do direito de preferência, e autorizar a adjudicação direta à agravante, coproprietária do bem, desde que, conforme condição do exequente à qual a agravante anuiu, efetivado o depósito judicial de metade do valor de avaliação do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.